Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-79.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000910-79.2022.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIA DE JESUS SANTOS SOUTO

Advogado(s)
:
EURICO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E DESACATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. INJÚRIA RACIAL PRATICADA EM ÓRGÃO PÚBLICO DURANTE DISCUSSÃO SOBRE ATENDIMENTO. EXPRESSÃO “NEGRA DE PEDIGREE” DIRIGIDA A SERVIDORA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E DESACATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO OU USO EXCLUSIVO DE ELEMENTOS INQUISITÓRIOS. IRRELEVÂNCIA DA IRRITAÇÃO MOMENTÂNEA PARA EXCLUSÃO DO DOLO. COMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL DO ART. 331 DO CP COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ANTONIA DE JESUS SANTOS SOUTO contra a sentença de ID 94847779, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE MORRO DO CHAPÉU, que nos autos da Ação Penal n.º 8000910-79.2022.8.05.0170, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (à base de 1/30 do salário mínimo) pela prática do crime de Injúria Racial (art. 140, § 3º, do CP), e 6 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato (art. 331 do CP). Aplicado o concurso formal de crimes, restou a pena consolidada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena foi substituída por pena de prestação de serviços à comunidade pelo período da pena, à razão de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal (art. 46 do CP); e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser revertido em favor da vítima (art. 45, § 1º, do CP). Fixou-se o valor mínimo para reparação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago à vítima, sem prejuízo de discussão no juízo cível. Narram os autos que, no dia 05 de julho de 2021, por volta das 07:15 horas, no imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Morro do Chapéu/ Bahia, a ré Antônia de Jesus Santos Souto, com consciência e vontade dirigida ao fim ilícito, o desacatou e agrediu verbalmente com expressões de cunho racista a vítima Lucimar Soares Saback da Silva. A ré se dirigiu ao local com a finalidade de agendar algumas consultas médicas; porém, contrariada por ter sido avisada que não receberia atendimento prioritário, passou a proferir diversos xingamentos contra a vítima lhe chamando de “negra de pedigree”. Em sede policial, a ré negou a veracidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar viabilidade do pedido de gratuidade judiciária; (ii) analisar eventuais vícios na dosimetria da pena e possibilidade de flexibilização do regime de cumprimento de pena, inclusive com aplicação de benefícios; (iii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao dolo dos crimes imputados; (iv) examinar se a decisão se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; (v) analisar se estão presentes os elementos típicos dos crimes de injúria racial e desacato; (vi) avaliar a possibilidade de desclassificação para injúria simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido do benefício, pois essa matéria deve ser analisada na fase de execução penal, que procederá com a análise da hipossuficiência do recorrente.

4. Quanto à pretensão de redução de pena, de abrandamento de regime e de substituição da sanção corporal, não há utilidade prática, nem interesse recursal remanescente, pois a sentença foi proferida nos termos requeridos.

4. A sentença apresenta fundamentação completa, individualizada e coerente, abordando as circunstâncias do fato, o contexto em que ocorreram as ofensas, o conteúdo das expressões proferidas e os reflexos emocionais na vítima, permitindo a clara identificação do dolo de ofender a dignidade da servidora por motivo racial e de menosprezar-lhe a função pública.

5. Não se verifica nulidade por valoração de provas inquisitoriais, pois a decisão se baseia em provas produzidas em audiência, com destaque para os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, colhidos sob contraditório, em estrita observância ao art. 155 do CPP.

6. A expressão ‘negra de pedigree’, utilizada pela acusada em ambiente público, diante de terceiros e com inequívoca intenção de humilhar, constitui injúria racial, ao associar traços raciais a elementos pejorativos que desumanizam e inferiorizam a vítima, sendo irrelevante a alegada exaltação momentânea.

7. A conduta de ofender servidora pública durante o exercício de suas funções, com palavras depreciativas proferidas em repartição oficial, caracteriza o crime de desacato, cuja tipicidade permanece reconhecida pela jurisprudência do STJ, mesmo à luz da liberdade de expressão prevista no Pacto de San José da Costa Rica.

8. A tentativa de desclassificação para injúria simples revela-se incompatível com a prova judicializada, que evidencia que o componente racial foi o núcleo da agressão verbal, com reflexos emocionais concretos sobre a vítima, afastando-se a hipótese de mera grosseria desvinculada de motivação discriminatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“Não se conhece do recurso na parte em que a parte requer: redução das penas fixadas, regime prisional mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando a sentença já foi prolatada nos termos em que se requer.”

“Não se conhece do pedido de gratuidade judiciária, pois essa matéria deve ser analisada na fase de execução penal, que procederá com a análise da hipossuficiência do recorrente.”

“A fundamentação da sentença que analisa com precisão o conteúdo, o contexto e os efeitos das expressões ofensivas é suficiente para demonstrar a presença do dolo nos crimes de injúria racial e desacato.”

“A valoração conjunta de provas colhidas em juízo, sob contraditório, afasta a alegação de nulidade por uso exclusivo de elementos inquisitoriais.”

“A injúria racial se configura quando a ofensa direcionada à vítima se fundamenta em sua raça ou cor, independentemente de exaltação momentânea ou ausência de histórico de discriminação.”

“O crime de desacato é compatível com a liberdade de expressão, não sendo admissível que manifestações ofensivas a servidores públicos no exercício da função sejam protegidas por tal garantia.”

“Não cabe desclassificação para injúria simples quando a expressão ofensiva tem conteúdo racial explícito e intencionalmente discriminatório, corroborado por provas testemunhais firmes e harmônicas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, XLI, e art. 93, IX; CP, arts. 45, §1º, 46, 140, §3º, 331; CPP, arts. 155, 381, 387; Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.897.585/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021; TJ-BA, Apelação 0000485-65.2019.8.05.0051, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, julgado em 09/02/2022, DJe 07/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8000910-79.2022.8.05.0170
,
em que figuram como apelante

ANTONIA DE JESUS SANTOS SOUTO
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO; na parte conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84